Tribunal: TJES
Processo: 5000204-39.2019.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-39.2019.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ILDO PEREIRA DOS REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TEMA 929. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Trata-se de ação ajuizada por ILDO PEREIRA DOS REIS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, através da qual alega que procurou a requerida para contratar empréstimo, todavia teve o crédito negado sob a justificativa de que já havia atingido seu limite de margem consignável, ocorre que o autor alega que nunca havia realizado contrato de empréstimo com a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato de nº 810920457, a restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de nº 810920457, bem como, cessar os descontos no benefício do autor, B) Condenar a requerida no pagamento das seguintes quantias: 1) Restituir a quantia de R$ 5.786,00, já em dobro, e 2) R$5.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré busca a reforma da sentença para improcedência dos pedidos da exordial, já a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Não obstante, a ré apresenta contrato alegando que o autor realizou refinanciamento de contrato, mas pelo histórico de empréstimos do autor não se evidencia contratos anteriores com a ré, de modo que caberia também a requerida juntar nos autos o contrato originário, o que também não veio aos autos. Registra-se ainda, que os correspondentes bancários são contratados pelas instituições financeiras e conforme art. 2º da Resolução nº 3.954 do BACEN, as instituições assumem a responsabilidade pelo atendimento do correspondente prestado aos clientes e devem garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, o que não ocorreu na situação narrada na inicial”.

6. No referente à repetição de indébito
não obstante a alegação de que não houve má-fé, têm-se que a situação fática demonstra a existência de atuação contrária ao princípio da boa-fé objetiva, visto que não houve a devida comprovação da contratação, de forma que diante de entendimento do STJ diante do julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020. De forma que não há em que se falar em suspensão do feito em razão do tema 929 do STJ uma vez que o sobrestamento tão somente afeta processos em que existe a possibilidade de recorrer ao STJ o que não é caso dos autos visto que inexiste previsão de recurso especial à processos do juizado especial.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentada na decisão de piso: “Quanto ao pedido de dano moral, embora a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firme no sentido de que o mero descumprimento do contrato não enseja dano moral presumido, fato é que no caso dos autos houve conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, possibilitando a ocorrência da fraude na contratação de empréstimo, de modo que configurado o dano a direito personalíssimo [...] Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa e principalmente considerando o alto valor descontado mensalmente pelo contrato em verba de natureza alimentar, razão pela qual fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral”. Sendo que a quantia de R$5.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)